Tribunal: STF
Processo: SL 32
Classe: SL
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-14
Data de publicação: 2004-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS.
DECISÃO DE ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. REGIMENTO INTERNO. FORÇA DE
LEI. RECEPÇÃO PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL.
1.      Para o
deferimento do pedido indispensável que se trate de decisão
proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.
Ademais, necessária que a causa tenha por fundamento matéria
constitucional e que haja a demonstração inequívoca de que a
execução imediata do provimento liminar causará grave lesão à ordem,
 à saúde, à segurança e à economia. Precedente.
2.      Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Alegação
improcedente. As disposições do Regimento Interno da Corte foram
recebidas pela Constituição, que não repudia atos normativos
anteriores à sua promulgação, se com ela compatíveis.
Precedente.
        Agravo regimental a que se nega provimento.